Tribunal: TJSP
Processo: 3000961-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Apostilamento do abono de permanência – Fixação de prazo e de multa diária para o caso de descumprimento – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Demora excessiva e injustificada, em relação a alguns coautores – Cabimento da fixação da multa - Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Apostilamento do abono de permanência – Fixação de prazo e de multa diária para o caso de descumprimento – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Demora excessiva e injustificada, em relação a alguns coautores – Cabimento da fixação da multa - Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento de decisões judiciais e o alcance da tutela específica – Valor arbitrado, todavia, que deve ser reduzido, com limitação - Observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedente – Parcial provimento do recurso.